Tribunal: TJMT
Processo: 0004343-94.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004343-94.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GONCALINA NEVES DE CAMPOS - CPF: 318.369.681-91 (JUIZO RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), GONCALINA NEVES DE CAMPOS - CPF: 318.369.681-91 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE CONTRATOS
–
VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2
o
, DA CRF E A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551, DO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

A contratação de servidor público para o desempenho de atividades temporárias não implica o reconhecimento do vínculo empregatício com a administração pública.

O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que,
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2
o
, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (ARE 766.127/PE).

E, na Repercussão Geral 551, que os
servidores temporários não fazem
jus
ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e(ou) prorrogações
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Ação de Cobrança, proposta por
Gonçalina Neves de Campos
,

em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, e que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, determinou ao ente estatal realizar o depósito do FGTS da Autora, a partir de 02/03/2011, com a devida atualização monetária, e, ante o declínio na maioria dos pedidos, condenou a autora em 4% do valor da causa, a título de honorários advocatícios (id. 145841836, págs. 87 a 91).

Sem recurso voluntário (id. 146813196).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela ausência de interesse no feito (id. 147944183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que,
ao julgar, parcialmente, procedentes os pedidos, determinou ao ente estatal realizar o depósito do FGTS da Autora, a partir de 02/03/2011, com a devida atualização monetária, e, ante o declínio na maioria dos pedidos, condenou a autora em 4% do valor da causa, a título de honorários advocatícios (id. 145841836, págs. 87 a 91).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Não há preliminares a serem examinadas.

Cinge-se a controvérsia em saber se a Autora, Interessada, faz
jus
, ou não, ao recebimento de FGTS
–
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Férias
–
, acrescidas de 1/3 constitucional, em decorrência da rescisão dos contratos temporários, firmados com o Estado de Mato Grosso, com sucessivas renovações/prorrogações, na função de Professora, a partir de 04/2009.

Consta que a Autora, Interessada, foi contratada temporariamente, para a função de Professora,

a partir de 2009 (id.
145841836, págs. 18 a 35
).

A

Administração Pública é regida, entre outros, pelo Princípio da Legalidade, capitulado no artigo 37, da Constituição Federal:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência (...)”.

Hely Lopes Meirelles leciona na sua obra

Direito Administrativo Brasileiro
, 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 85-87, que:

"Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.

[...]

Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve conformar-se com a moralidade e a finalidade administrativas para dar plena legitimidade à sua atuação. Administração legítima só é aquela que se reveste de legalidade e probidade administrativas, no sentido de que tanto atende às exigências da lei como se conforma com os preceitos da instituição pública."

A possibilidade de contratação temporária, por tempo determinado está prevista no art. 37, inciso IX, da CRF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.” (Grifei).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 612
[1]
, estabeleceu os seguintes requisitos à validade da contratação temporária em relação à determinação constitucional:

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b) o prazo de contratação seja predeterminado;

c) a necessidade seja temporária;

d) o interesse público seja excepcional;

e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado,
in casu
, por seis meses, cujo prazo máximo será 12 (doze) meses ou 24 (vinte e quatro) meses, a depender da função (id.
145841836
pág. 71).

Incontroversa a duração dos contratos em discussão. Logo, a contratação da Interessada, prorrogada por prazo superior àquele previsto em lei – 12 (doze) meses, ocorreu em desacordo com os ditames constitucionais (art. 37, IX, da CRF) e infraconstitucionais (art. 269, da LC n. 04/1990).

No que concerne aos direitos exsurgidos da contratação nula, o Supremo Tribunal Federal entendeu que há o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, e, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

(RE 705.140, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-217 – divulg. 04/11/2014 - public. 05/11/2014).

E, em 01/07/2020, o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no
Leading Case
RE 1066677, do respectivo Tema 551, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifei).

Logo, conclui-se que os contratos temporários nulos por reiteradas renovações e(ou) prorrogações não geram efeitos jurídicos, a não ser direito à percepção dos salários, ou vencimentos, referentes ao período trabalhado, décimo terceiro, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e, a título de indenização, ao levantamento do FGTS, por força do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.

Nessa linha, cita-se julgado deste Tribunal sobre o assunto:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2
o
, DA CRF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 -
SALDO DE SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1000843-75.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, julgado em 25/03/2021, publicado no DJE 26/03/2021). (Grifei).

REEXAME NECESSÁRIO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
– CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF E A LEI MUNICIPAL No 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/MT,
Número Único:0000830-21.2016.8.11.0002, Classe: Apelação/Remessa Necessária Cível (1728), Relator: Des. Yale Sabo Mendes, data de julgamento 03/05/2021), (Grifei).

Insta, por fim, ressaltar que o direito ao depósito do FGTS e o pagamento das férias remuneradas, acrescidas do 1/3 constitucional, limitam-se ao período quinquenal, ou seja, a partir de 2011, na medida que a ação foi proposta no ano de 02/03/2016, conforme preceitua o Decreto n. 20.910/1932 e em consonância com os precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores – REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido." (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Dentro desse contexto, a sentença revisada deve ser ratificada.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em reexame.

É como voto.

[1]

RE 658026, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, publicado em 31-10-2014
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022